Tribunal: STJ
Processo: 5001884-28.2026.8.24.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 233736 - SC(2026/0082815-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: KELLVI ROBERT DA SILVA
ADVOGADOS
: LEO VITOR PIROLA MENDONÇA - SC062977
ALEXANDRE BACK PRUDENCIO - SC062968
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EM
HABEAS
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
CORPUS.
POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DE NULIDADE PARA
APÓS A INSTRUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. A matéria debatida no presente
não
habeas corpus
foi objeto de apreciação na instância originária, como
constou na decisão agravada.
2. Inexistindo no ato impugnado deliberação sobre a
matéria de fundo, mostra-se inviável o conhecimento
do pedido, que não pode ocorrer em desacordo com o
sistema de competências definido pela Constituição
Federal.
3. É adequada a postergação da análise da nulidade
para após a instrução, quando o conjunto probatório
estiver definido, permitindo avaliar com segurança a
licitude da abordagem policial.
4. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
30/04/2026
06/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56533849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/05/2026 19:33:43
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: ce4c4658-b2f8-47ce-8900-0dd4bd0d6afd

MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56533849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/05/2026 19:33:43
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: ce4c4658-b2f8-47ce-8900-0dd4bd0d6afd

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 233736 - SC(2026/0082815-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: KELLVI ROBERT DA SILVA
ADVOGADOS
: LEO VITOR PIROLA MENDONÇA - SC062977
ALEXANDRE BACK PRUDENCIO - SC062968
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EM
HABEAS
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
CORPUS.
POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DE NULIDADE PARA
APÓS A INSTRUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. A matéria debatida no presente
não
habeas corpus
foi objeto de apreciação na instância originária, como
constou na decisão agravada.
2. Inexistindo no ato impugnado deliberação sobre a
matéria de fundo, mostra-se inviável o conhecimento
do pedido, que não pode ocorrer em desacordo com o
sistema de competências definido pela Constituição
Federal.
3. É adequada a postergação da análise da nulidade
para após a instrução, quando o conjunto probatório
estiver definido, permitindo avaliar com segurança a
licitude da abordagem policial.
4. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por KELLVI ROBERT DA
SILVA contra a decisão que não conheceu do recurso em
,
habeas corpus
mencionando supressão de instância e a correção da postergação da análise
da preliminar para a sentença.
Nas razões do agravo, a defesa alega que o Recurso em Habeas
– RHC buscou apenas determinar que o Tribunal de Justiça de
Corpus
Documento eletrônico VDA56302680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:06
Código de Controle do Documento: b4a1e773-1d7b-4df3-baab-87ef14eea231

origem julgasse o mérito do
originário, sem solicitar ao Superior
habeas corpus
Tribunal de Justiça – STJ a definição da preliminar suscitada na resposta à
acusação.
Argumenta que não há recurso específico para atacar decisão que
afasta ou adia a análise de preliminares após a resposta à acusação, razão pela
qual o
deve ser aceito para evitar negativa de prestação
habeas corpus
jurisdicional.
Defende que não houve supressão de instância, pois o pedido se
limita a impor ao Tribunal local o dever de apreciar o mérito do
, em linha
writ
com a jurisprudência da Sexta Turma.
Expõe que a decisão agravada citou precedente que valida a análise
das nulidades apenas na sentença, mas sustenta que esse entendimento não é
o mais adequado, à luz da orientação que exige apreciação das alegações
prévias pelo juízo.
Alega que a própria relatoria, em caso similar, determinou ao Tribunal
de origem que julgasse o mérito do
originário, apontando a
habeas corpus
necessidade de coerência com esse precedente.
Argumenta, nesse sentido, que deve ser observado o dever de
uniformização e estabilidade da jurisprudência, com aplicação do
do
art. 926
Código de Processo Civil – CPC,
o
o do Código de Processo Penal –
c/c
art. 3
CPP.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão para dar provimento ao
RHC, com a determinação ao TJSC para que julgue o mérito do habeas corpus
originário; alternativamente, busca a submissão do recurso ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, a impetração do habeas
envolve matéria de fundo não apreciada no ato judicial impugnado, o que
corpus
impede o conhecimento do pedido por este Superior Tribunal, sob pena de
indevida supressão de instância.
A ausência de apreciação da questão pelo órgão colegiado inviabiliza
o conhecimento do
, nos termos da jurisprudência pacífica:
habeas corpus
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
.
HABEAS CORPUS
Documento eletrônico VDA56302680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:06
Código de Controle do Documento: b4a1e773-1d7b-4df3-baab-87ef14eea231

TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DECLARADA NULA.
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA DE
INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO. IMPEDIMENTO DO JUÍZO
DE
PRIMEIRO
GRAU
E
DESEMBARGADORES
QUE
ATUARAM ORIGINARIAMENTE NO FEITO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE CONHECIMENTO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O pleito defensivo relativo à declaração de impedimento dos
julgadores não foi analisado pelas instâncias ordinárias, o
que obsta a análise diretamente por este Tribunal Superior,
sendo certo
sob pena de indevida supressão de instância,
que o incidente de impedimento ou suspeição deve ser
requerido junto ao Juízo que conduzirá o processo, mediante
demonstração do justo impedimento, a teor do disposto no
Código de Processo Penal. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no HC n.
relator Ministro Ribeiro
805.331/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
23/8/2024
– grifo próprio.)
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
. MATÉRIAS DEDUZIDAS NO
HABEAS CORPUS
WRIT
QUE NÃO FORAM APRECIADAS PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PETIÇÃO INICIAL
LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Não tendo sido abordada, pelo Tribunal de origem, a
nulidade
vergastada
sob
o
ângulo
pretendido
na
impetração, resta inviável seu conhecimento
por
per saltum
esta Corte Superior. Supressão de instância inadmissível.
2. Precedentes de que, até mesmo as nulidades absolutas
devem ser objeto de prévio exame na origem a fim de que
possam inaugurar a instância extraordinária (AgRg no HC n.
Sexta Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
395.493/SP,
.
25/05/2017)
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no HC n.
relator Ministro Otávio de
906.517/SP,
Almeida Toledo – Desembargador convocado do TJSP, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
– grifo próprio.)
20/8/2024,
23/8/2024
Ademais, revela-se adequada a decisão do Juízo de origem que
postergou a apreciação da alegada nulidade para momento posterior à instrução
criminal, oportunidade em que o conjunto fático-probatório estará devidamente
delineado, permitindo exame mais seguro acerca da licitude da abordagem
policial.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA56302680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:06
Código de Controle do Documento: b4a1e773-1d7b-4df3-baab-87ef14eea231

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS. LICITUDE DA PROVA.
CORPUS
ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA.
FUNDADAS
RAZÕES.
ALEGADO
VICÍO
DE
CONSENTIMENTO. PLEITO QUE DAMANDA INVIÁVEL
REEXAME DE FATOS E PROVAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
CONSTRANGIMNTO ILEGAL NÃO VERFICADO. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
1. Na esteira do decidido em repercussão geral pelo Pleno do
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616,
para a adoção da medida de busca e apreensão domiciliar sem
mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa
causa, consubstanciada em fundadas razões as quais indiquem
a situação de flagrante delito no imóvel.
2. No caso, o Tribunal de origem considerou como válida a
busca domiciliar, visto que, após os policiais abordarem dois
indivíduos que discutiam em via pública, em razão de desavença
relativa ao consumo de drogas, lhes foi por eles indicado o
imóvel onde adquiriram o entorpecente. Chegando ao endereço,
os policiais foram recepcionados pela acusada, a qual em
autorizou o ingresso dos agentes, que lograram em aprender na
residência R$ 574,95, em espécie, 8 celulares, 20 porções de
crack (0,009g) e 2 porções de maconha (0,002g).
3. Observou-se, portanto, que tais circunstâncias não deixam
dúvida quanto à presença de fundadas razões de que naquela
localidade estaria ocorrendo o delito de tráfico de drogas , o que
autoriza o ingresso forçado dos policiais na residência da
acusada.
4. Inviável o acolhimento do alegado vício no consentimento em
sede de
, por demandar reexame do conteúdo
habeas corpus
fático e probatório.
5. Este Tribunal Superior vem entendendo que o trancamento da
ação penal com base no reconhecimento da nulidade pela busca
domiciliar por esta Corte subtrai da ação penal, em última
análise, a materialidade do crime, por reconhecer que as provas
foram colhidas em desrespeito à Constituição. Portanto, deve-se
reservar tal providência apenas aos casos de inequívoca e
irrefutável demonstração, sob pena de usurpação da
competência própria das instâncias ordinárias, o que não
ocorreu na hipótese.
6. Impossível, pois, um exame mais acurado acerca da
alegada nulidade pela busca domiciliar com vistas ao
trancamento da ação penal, pois controversa a alegação ora
formulada, sendo estritamente necessário que as instâncias
ordinárias, à luz do contraditório, delineiem o quadro fático
Documento eletrônico VDA56302680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:06
Código de Controle do Documento: b4a1e773-1d7b-4df3-baab-87ef14eea231

sobre o qual se aponta a nulidade, tanto em sentença
quanto em acórdão de apelação, a fim de que esta Corte, no
momento oportuno, sobre ele se manifeste.
7. Nos termos do
do Código de Processo Penal, a
art. 312
prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem
pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
8. No caso, a custódia cautelar está suficientemente
fundamentada na garantia da ordem pública, em razão do risco
de reiteração delitiva da agravante, haja vista que foi presa em
flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas
enquanto ainda iria iniciar o cumprimento de penas restritivas de
direitos por condenação anterior.
9. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "a
preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão
preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes,
reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo
ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam
sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua
periculosidade" (RHC
Rel. Ministro ANTONIO
107.238/GO,
SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe
.
12/3/2019)
10 . Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas,
856.435/PR,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
27/11/2023,
1/12/2023.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56302680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/04/2026 19:59:06
Código de Controle do Documento: b4a1e773-1d7b-4df3-baab-87ef14eea231

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 233.736 / SC
Número Registro: 2026/0082815-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
082026000218782 50018842820268240000 50059252220248240028 82026000218782
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : KELLVI ROBERT DA SILVA
ADVOGADOS
: LEO VITOR PIROLA MENDONÇA - SC062977
ALEXANDRE BACK PRUDENCIO - SC062968
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : KELLVI ROBERT DA SILVA
ADVOGADOS : LEO VITOR PIROLA MENDONÇA - SC062977
ALEXANDRE BACK PRUDENCIO - SC062968
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA56493331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:45:26
Código de Controle do Documento: 00887ff0-e50d-4284-b489-66844f03ca77

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 30/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
06/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:45:26
Código de Controle do Documento: 00887ff0-e50d-4284-b489-66844f03ca77